Tribunal: TJES
Processo: 5000923-75.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Correção Monetária; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-75.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RECORRIDO: ARISVALDO JOSE SILVA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PAGAMENTO DE PARCELA EM ORDEM INVERTIDA. AUSÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA. BLOQUEIO INDEVIDO DA COTA. FALHA NO SISTEMA DA ADMINISTRADORA. SUSPENSÃO DA EMISSÃO DE BOLETOS. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em breve relatório, a parte autora narra na petição inicial que aderiu a um grupo de consórcio administrado pela ré e que, a despeito do pontual pagamento das parcelas, começou a receber cobranças referentes à parcela do mês de setembro/2024. Aduz que entrou em contato com o banco, informando todos os pagamentos, mas foi surpreendido com o bloqueio de sua cota e a negativação de seu nome. Requer indenização por danos morais e o desbloqueio dos boletos para pagamento das parcelas mensais.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, determinando o restabelecimento da regularidade da cota e condenando a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais. A parte requerida interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença. Em contrarrazões, o autor pleiteia por sua manutenção.

3. A sentença recorrida não merece reparos, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

4. Analisando-se os autos, especificamente a tela anexada ao recurso inominado (id. 16696812 - Pág. 4), constata-se que o autor nunca ficou inadimplente com suas obrigações contratuais. Em 05/09/2024 venceria uma parcela no valor de R$ 497,43. O requerente, em 02/09/2024, pagou uma parcela no montante de R$ 497,43. Cabia à requerida, mediante mera reclamação do autor, verificar a situação e promover os ajustes necessários em seus sistemas, para que refletisse a verdade dos fatos, quais seja, que o autor não estava em mora.

5. Não é razoável imputar encargos moratórios ao consumidor que efetivamente despendeu valores para quitar suas obrigações, ainda que tenha havido confusão acerca da ordem das parcelas. Restou comprovado nos autos que o autor agiu com boa-fé e diligência, comprovando os pagamentos realizados e buscando a solução administrativa por diversos canais, inclusive mediante reclamação junto ao PROCON. A recorrente, por sua vez, agiu com intransigência ao manter o bloqueio da cota e a restrição creditícia mesmo diante da prova da quitação, impedindo, inclusive, a emissão de novos boletos, o que forçou o consumidor a realizar depósitos judiciais para não incorrer em mora.

6. A resistência injustificada da requerida em promover os ajustes em seus sistemas resultou em danos morais ao consumidor, consubstanciado na inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, decorrente de falha no reconhecimento de pagamentos efetivamente realizados. A situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa o mero aborrecimento, caracterizando dano moral
in re ipsa
. O
quantum
indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo às finalidades punitiva e pedagógica da condenação, sem gerar enriquecimento sem causa.

7. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos.

8. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)